Tribunal: STJ
Processo: 1040625-88.2023.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232300 - DF(2025/0339902-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARTA CRISTINA FELICIANO RODRIGUES - DF083524
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO RETROATIVA DO
-A DA
NA
ART. 12
LEI N. 7.713/1988,
REDAÇÃO DADA PELA
INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
LEI N. 12.350/2010.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE
SUPERIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Segundo o entendimento desta Corte Superior, o cálculo do imposto de renda incidente
1.
sobre as verbas recebidas acumuladamente antes de 2010 observa as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que deveriam ter sido pagas, seguindo a sistemática do regime de
competência, sendo inaplicáveis os ditames do
-A da
art. 12
Lei n. 7.713/1988.
Dessa forma, a conclusão do acórdão recorrido – de que "não há que se falar em qualquer
2.
ofensa à coisa julgada na aplicação da metodologia do
-A da
(regime de
art. 12
Lei n. 7.713/88
competência) aos cálculos, sendo devida a homologação da conta apresentada pelos
exequentes, ressalvadas posteriores atualizações" (e-STJ, fl. 59) – destoou do entendimento
desta Corte Superior acerca da matéria.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55952235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/04/2026 15:37:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f0328604-bd31-480e-ae74-2e9376fafdf9

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55952235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/04/2026 15:37:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f0328604-bd31-480e-ae74-2e9376fafdf9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232300 - DF(2025/0339902-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARTA CRISTINA FELICIANO RODRIGUES - DF083524
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO RETROATIVA DO
-A DA
NA
ART. 12
LEI N. 7.713/1988,
REDAÇÃO DADA PELA
INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
LEI N. 12.350/2010.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE
SUPERIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Segundo o entendimento desta Corte Superior, o cálculo do imposto de renda incidente
1.
sobre as verbas recebidas acumuladamente antes de 2010 observa as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que deveriam ter sido pagas, seguindo a sistemática do regime de
competência, sendo inaplicáveis os ditames do
-A da
art. 12
Lei n. 7.713/1988.
Dessa forma, a conclusão do acórdão recorrido – de que "não há que se falar em qualquer
2.
ofensa à coisa julgada na aplicação da metodologia do
-A da
(regime de
art. 12
Lei n. 7.713/88
competência) aos cálculos, sendo devida a homologação da conta apresentada pelos
exequentes, ressalvadas posteriores atualizações" (e-STJ, fl. 59) – destoou do entendimento
desta Corte Superior acerca da matéria.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Associação Nacional dos
contra decisão
Servidores do Judiciário Federal – ANAJUSTRA FEDERAL
monocrática desta relatoria, assim ementada (e-STJ, fl. 139):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSTO DE RENDA.
PAGAMENTO ÚNICO AGLOMERADO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO
-A DA
NA REDAÇÃO DADA PELA
ART. 12
LEI N. 7.713/1988,
INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
LEI N. 12.350/2010.
Documento eletrônico VDA55650511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: 4d38f751-a20b-47ca-b196-9aeade921fc9

DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
Nas razões recursais (e-STJ, fls. 152-164), a parte agravante alega, em
suma, que "a nova interpretação conferida pelo STJ, a partir do precedente
não pode retroagir para atingir demais execuções decorrentes
REsp no 2.159.718/DF,
do título judicial consolidado em 2014, que se iniciaram com base na jurisprudência
anterior, sob pena de flagrante violação à coisa julgada e afronta ao princípio da
segurança jurídica" (e-STJ, fl. 154).
Afirma que houve indevida aplicação retroativa dos precedentes firmados a
partir do AgInt no
(2017) e do
(2024),
AREsp n. 1.124.676/RS
REsp n. 2.159.718/DF
sendo necessária a realização do
entre execuções do mesmo título
distinguishing
iniciadas antes de 2024.
Aponta decisões de Turmas do Superior Tribunal de Justiça, em casos
idênticos e decorrentes do mesmo título judicial com diferentes desfechos.
Postula, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente à Turma julgadora a fim de reconhecer a possibilidade de aplicação do
procedimento indicado pelo
-A da
e negar provimento ao
art. 12
Lei n. 7.713/1988
recurso especial interposto pela parte ora agravada.
Sem impugnação (e-STJ, fl. 171).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão.
Com efeito, tal como assinalado na deliberação monocrática, o acórdão
recorrido está em desacordo com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de
que o cálculo do Imposto de Renda incidente sobre as verbas recebidas
acumuladamente
observa as tabelas e alíquotas vigentes à época
antes de 2010
em que deveriam ter sido pagas, seguindo a sistemática do regime de
competência, sendo inaplicáveis os ditames do
-A da
art. 12
Lei n. 7.713/1988.
Isso porque, o Tribunal Regional Federal da 1a Região, ao dirimir a
controvérsia, consignou que (e-STJ, fls. 58-60 – sem grifo no original).

Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de execuções desmembradas
originárias da Ação Coletiva 0022862-96.2011.4.011.3400, onde “A
inadvertida renitência do ente público devedor em quitar o débito que se lhe
exige, apegando-se a uma tese sucessivamente rechaçada, se constitui em
vilipêndio ao escopo de obtenção, em prazo razoável, da solução integral do
Documento eletrônico VDA55650511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: 4d38f751-a20b-47ca-b196-9aeade921fc9

mérito, incluída a atividade satisfativa, conforme previsto no
o da Lei
art. 4
Adjetiva Civil”, conforme consignado no julgamento do AI 1037846-
05.2019.4.01.0000
(referência
CumSen
0013504-63.2018.4.01.3400),
transitado em julgado em
(ID. 262543079), que rechaçou a tese
26/08/2022
de que o regime de competências, previsto no
-A da
art. 12
Lei 7.713/1998,
não estaria abarcado no título exequendo.
Sobre a coisa julgada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que, em que pese ser o dispositivo que faça coisa julgada
material, “abarca o pedido e a causa de pedir, tal qual expressos na petição
inicial e adotados na fundamentação do decisum, compondo a res judicata”
(AgRg no R Esp
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
1171620/AL,
julgado em
D Je
.
27/03/2012,
03/04/2012)
Nesse sentido, a incidência do
-A da
constou
art. 12
Lei 7.713/1988
expressamente
do
pedido
inicial
da
Ação
Coletiva
0022862-
96.2011.4.01.3400, nos seguintes termos:
"Alternativamente, caso esse não seja o entendimento de V. Exa, a
Autora requer seja aplicada a nova sistemática de tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente, instituída pela Medida
Provisória n° 497, de 27 de julho de 2010, depois convertida na Lei n°
que introduziu o
-A na Lei n°
" (CumSen
12.350/2010,
art. 12
7.713/88
0022862-96.2011.4.01.3400, fls. 23).
Por certo, a Fazenda Nacional, em diversas oportunidades, ressaltou que:
"não se olvida que a ANAJUSTRA formulou pedido, na Ação Coletiva, de
aplicação da regra prevista no
-A da
de separação dos
art. 12
Lei no 7.713/88
valores pagos daqueles recebidos à época".
Apenas para que não pairem dúvidas, o
da
constou
art. 12
Lei 7.713/1988
expressamente da sentença proferida nos autos CumSen 0038200-
71.2015.4.01.3400 (Ação Coletiva 22862-96.2011.4.01.3400):
[...]
Em que pese o esforço argumentativo da Fazenda Nacional, o
da
art. 12
"constou expressamente da sentença e do acórdão
Lei 7.713/1988
transitado em julgado, tendo o feito sido julgado favoravelmente ao
contribuinte, em sua integralidade e sem qualquer ressalva, com fundamento
na jurisprudência dos tribunais, amparando a aplicação da atual redação do
-A da
que nada mais é do que o reconhecimento,
art. 12
Lei no 7.713/88,
ainda que tardio, pelo Poder Legislativo, do entendimento jurisprudencial
firmado e mantido ao longo de muitos anos. Nesse contexto, não há que
se falar em qualquer ofensa à coisa julgada na aplicação da
metodologia do
-A da
(regime de competência)
art. 12
Lei n. 7.713/88
aos cálculos, sendo devida a homologação da conta apresentada pelos
, conforme assentado
exequentes, ressalvadas posteriores atualizações"
no julgamento da ApCiv 0038530-68.2015.4.01.3400 pela Sétima Turma do
TRF da 1a Região, transitado em julgado em
(ID. 218341565),
20/04/2022
assim ementado:
[...]
Documento eletrônico VDA55650511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: 4d38f751-a20b-47ca-b196-9aeade921fc9

No mesmo sentido: ApCiv 0038514-17.2015.4.01.3400, transitado em
julgado em
(ID. 258473300).
05/09/2022
Por fim, a alegação de que a sistemática estabelecida no
-A da
art. 12
só se aplica aos rendimentos acumulados percebidos
Lei 7.713/1988
após o ano-calendário 2010, resta prejudicada, porquanto a tese de
ofensa à coisa julgada na aplicação da referida metodologia aos
cálculos apresentados pelos exequentes foi rechaçada pela Sétima
Turma do TRF da 1a Região no julgamento da ApCiv 0038552-
29.2015.4.01.3400, transitado em julgado em
(ID. 190436535).
25/10/2021
Ademais, as razões do recurso especial da Fazenda Nacional de violação ao
“art.12-A da
porque esse novo regime só se aplica aos
Lei 7.713/1988
rendimentos acumulados, percebidos a partir do ano- calendário de 2010”, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no Agravo em Recurso
Especial
(ID. 218341565), consignou que:
1.978.735/DF
“Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal,
tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa
sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos
suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há
falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir
fundamentação sucinta com ausência de fundamentação (
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
REsp 763.983/RJ,
DJ
.
28/11/05)
Dessarte, observa-se pela fundamentação do acórdão recorrido (fls.
), integrada em sede de embargos declaratórios (fls.
),
238/252
273/280
que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu
cabível à hipótese. Afasta-se, assim, a alegada omissão ou negativa
de prestação jurisdicional tão somente pelo fato de o acórdão recorrido
ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Frise-se que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos
de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada
sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional,
dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte
significativos, mas que, para o julgador, se não irrelevantes,
constituem questões superadas pelas razões de julgar.”
Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.
Sob esse viés, importa reafirmar que, segundo o entendimento desta Corte
Superior, o cálculo do imposto de renda incidente sobre as verbas recebidas
acumuladamente
observa as tabelas e alíquotas vigentes à época em
antes de 2010
que deveriam ter sido pagas, seguindo a sistemática do regime de competência, sendo
inaplicáveis os ditames do
-A da
art. 12
Lei n. 7.713/1988.
Confiram-se (sem grifo no original):

Documento eletrônico VDA55650511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: 4d38f751-a20b-47ca-b196-9aeade921fc9

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS (IRPF).
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). APLICAÇÃO
RETROATIVA DO
-A DA
NA REDAÇÃO DADA
ART. 12
LEI N. 7.713/1988,
PELA
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO
LEI N. 12.350/2010.
PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I - Julgamento do agravo juntamente com o recurso especial.
Possibilidade. Inteligência do
§ 5o, do Código de Processo Civil de
art. 1.042,
2015.
II - O regime de cálculo em separado do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Físicas (IRPF) incidente sobre rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA), prevista no
-A da
na
art. 12
Lei n. 7.713/1988,
redação dada pela
não se aplica a fatos geradores
Lei n. 12.350/2010,
ocorridos antes de sua entrada em vigor. Precedentes.
III - Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial.
(
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, relatora
AREsp n. 1.286.096/RS,
para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/11/2024,
2/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 0022862-96.2011. 4.01.3400.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS A MAIS A TÍTULO DE
IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE
APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO
-A DA
COM REDAÇAO DADA PELA
ART. 12
LEI 7.713/1988,
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
LEI 12.350/2010.
1. Trata-se, na origem, de execução de título judicial proveniente da Ação
Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400. Nesse processo, a ANAJUSTRA
postulou a repetição do indébito referente aos valores pagos a mais a título
de imposto de renda sobre as verbas recebidas acumuladamente no
Processo n. 2008.34.00.000201-4.
2. Os processos relacionados ao cumprimento da sentença proferida na
Ação Coletiva n. 0022862-96.2011.4.01.3400 estão sendo distribuídos a este
relator por prevenção do AREsp 1.752.039/DF.
3. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos, que
não conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, com
fundamento na
Para essas decisões, a alteração das
Súmula 7/STJ.
conclusões do Tribunal de origem sobre o que ficou estabelecido no título
executivo judicial exigiria a revisão do acervo fático-probatório dos autos.
Contudo, há entendimento proferido por esta Segunda Turma de que a
retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito da adequada
aplicação do regime de competência estabelecido pela jurisprudência pátria,
não demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que afasta a
incidência do referido óbice processual quanto à análise da coisa julgada.
Precedente.
Documento eletrônico VDA55650511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: 4d38f751-a20b-47ca-b196-9aeade921fc9

4. Na espécie, a Fazenda Nacional insiste que o título judicial executado não
prevê a aplicação do
-A da
e, se previsto, seus efeitos
art. 12
Lei 7.713/1988
estariam adstritos aos valores percebidos a partir do ano de 2010, conforme
estipulado no próprio dispositivo legal.
5. A Corte regional rejeitou as alegações da Fazenda Nacional por entender
que a parte dispositiva do título judicial deve ser interpretada à luz do pedido
e da causa de pedir formulada na petição inicial. Assim, concluiu pela
aplicação da
pois houve um pedido expresso para que o
Lei 12.350/2010,
cálculo do imposto de renda fosse realizado com base nas tabelas e
alíquotas
referentes
aos
períodos
específicos
dos
rendimentos,
separadamente dos demais rendimentos recebidos no mês.
6. Na forma da jurisprudência desta Corte, a "melhor interpretação do título
executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao
dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o
pedido formulado no processo" (AgInt no
relator
REsp n. 1.432.268/MG,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2019,
.
29/3/2019)
7. O título executivo em questão é claro quanto à determinação de
aplicação do regime de competência definido pela jurisprudência. A
fundamentação
baseou-se
em
precedente
desta
Corte
-
o
de relatoria do Ministro Teori Zavascki - datado de
REsp 424.225/SC,
antes da vigência da
Esse julgamento interpretou o
Lei 12.350/2010.
da
(na redação original)
o
do Decreto
art. 12
Lei 7.713/1988
c/c
art. 521
concluindo que, no caso de rendimentos pagos
85.450/1980,
acumuladamente em cumprimento de decisão judicial, a incidência do
imposto de renda ocorre no mês do recebimento. No entanto, o cálculo
deve levar em consideração os meses a que se referem os rendimentos.
8. A sentença exequenda não fez referência ao
-A da
art. 12
nem à necessidade de desconsiderar os demais
Lei 7.713/1988
rendimentos recebidos no mês. Vale lembrar que a aplicação desse
dispositivo legal restringe-se aos fatos geradores ocorridos após o ano
de 2010.
9. No caso, além de o título executivo ter determinado a aplicação do regime
de competência, os valores recebidos cumulativamente são oriundos do
Processo Judicial n. 2004.34.00.048565-0, cujos pagamentos foram
efetuados no âmbito do Cumprimento de Sentença n. 2008.34.00.000201-4,
antes de 2010. Assim, é inviável a aplicação do 12-A da
que
Lei 7.713/1988,
introduziu o regime de tributação em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
10. Logo, a interpretação mais adequada do título executivo, que se
limita a determinar a aplicação do regime de competência, é a de que o
cálculo do Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser realizado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos,
considerando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.
Documento eletrônico VDA55650511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: 4d38f751-a20b-47ca-b196-9aeade921fc9

11. Recurso especial provido para acolher a impugnação aos cálculos
apresentada pela Fazenda Nacional e afastar a aplicação do
-A da
art. 12
com a redação dada pela
de modo que
Lei 7.713/1988,
Lei 12.350/2010,
o cálculo do Imposto de Renda incidente sobre as verbas recebidas
acumuladamente antes de 2010 observe as tabelas e alíquotas vigentes
na época em que deveriam ter sido pagas, seguindo a sistemática do
regime de competência.
(
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 2.159.718/DF,
julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
18/11/2024.

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VALORES RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. IMPOSTO DE RENDA.
-A DA
ART. 12
LEI 7.713/88,
COM REDAÇÃO DADA PELA
APLICAÇÃO A FATOS
LEI 12.350/2010.
GERADORES PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O aresto recorrido se encontra alinhado ao posicionamento do STJ
no sentido de que o regime previsto no
-A da
art. 12
Lei n. 7.713/88,
incluído pela
não é aplicável aos fatos geradores
Lei 12.350/10,

Precedentes: ocorridos antes de sua entrada em vigor.
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
REsp 1.858.243/PR,
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Benedito
31/8/2020;
AREsp 1.285.375/RS,
Gonçalves, Primeira Turma, DJe
AgInt no
11/3/2020;
AREsp 1.466.169/RS,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/6/2019;
AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1.657.067/PE,
Turma, DJe
AgInt no
Rel. Ministro Napoleão
29/5/2017;
REsp 1.386.080/RS,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/5/2017.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.532.521/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/11/2021,
19/11/2021.
Dessa forma, a conclusão do acórdão recorrido – de que "não há que se
falar em qualquer ofensa à coisa julgada na aplicação da metodologia do
-A da
art. 12
(regime de competência) aos cálculos, sendo devida a homologação
Lei n. 7.713/88
da conta apresentada pelos exequentes, ressalvadas posteriores atualizações" (e-STJ,
fl. 59) – destoou do entendimento desta Corte Superior acerca da matéria.
Assim, permanece inalterada a decisão monocrática agravada, a qual deu
provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional para afastar a
aplicação do
-A da
com a redação dada pela
art. 12
Lei 7.713/1988,
Lei 12.350/2010,
determinando que o cálculo do imposto de renda incidente sobre as verbas recebidas
acumuladamente antes de 2010 observe as tabelas e alíquotas vigentes na época em
que deveriam ter sido pagas, seguindo a sistemática do regime de competência.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55650511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: 4d38f751-a20b-47ca-b196-9aeade921fc9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.232.300 / DF
Número Registro: 2025/0339902-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10406258820234010000 10656210920214013400
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARTA CRISTINA FELICIANO RODRIGUES - DF083524
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS : MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARTA CRISTINA FELICIANO RODRIGUES - DF083524
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55917075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:04:37
Código de Controle do Documento: 5ac517ec-9a43-47e5-a7f3-c80fc66c67f2

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55917075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:04:37
Código de Controle do Documento: 5ac517ec-9a43-47e5-a7f3-c80fc66c67f2